Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005012-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- BERNARDO VIEIRA DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1005012-63.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Restituição de PASEP no 1006695-46.2020.8.11.0041, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.
O agravante alega que o feito deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional em que se discute justamente a questão debatida neste Recurso.
Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação do agravado, conforme decidido no Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diz que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.
Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.
Pontua, que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.
Argumenta que quem tem que compor a lide é a União Federal.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição, proferido nos seguintes termos:
(...)
O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).
Com efeito, em ações cuja discussão é relativa à correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, este juízo já acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o entendimento de que cabe à União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.
Entretanto, o autor alega na inicial “que a gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP foi claramente irregular, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.”
Dessa forma, no caso em tela, a discussão é de má-gestão.
Além disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão publicado em 13/11/2020, deu provimento à Apelação interposta contra sentença deste juízo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, na Apelação Cível 1013547-86.2020.
Confira-se:
(...)
Prescrição
O banco requerido alega a prescrição quinquenal, entretanto, os tribunais têm decidido reiteradamente que o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
Pelo princípio da actio nata, somente inicia-se o prazo prescricional para o exercício do direito de ação com o conhecimento da parte da violação de um direito.
(...)
No caso em tela, o autor promoveu o saque do saldo em 2017, a ação foi ajuizada em 2020, antes, portanto, do decurso do prazo decenal. (Id 81035993)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à ilegitimidade de parte, porque, como constou da decisão atacada, a discussão é quanto à gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP, caso em que, o agravante seria a parte legítima para compor o polo passivo da lide.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator